Tribunal: TJDFT
Processo: 0705405-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. RESISTÊNCIA À PRISÃO. LESÃO CORPORAL. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelações interpostas pela Acusação e pela Defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal; art. 309 da Lei 9.503/97; e arts. 329 e 129, §12, ambos do Código Penal, e, de outro lado, absolveu-o das imputações relativas ao crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As controvérsias apresentadas pela Defesa Técnica no recurso de apelação concentram-se na fragilidade das provas e na ausência de elementos subjetivos que caracterizariam os delitos imputados ao réu. Por fim, argumenta que, diante das circunstâncias judiciais favoráveis e da natureza não violenta dos crimes, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. A controvérsia citada pelo Ministério Público reside na inconformidade com a absolvição do réu quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 14 da Lei 10.826/03.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sendo incontroverso, nos autos, que o réu adquirira, conduzira e se utilizava de uma motocicleta cujo Número de Identificação Veicular (NIV) fora suprimido por abrasão, afigura-se adequada a condenação pelo delito do art. 311, §2°, Inc. III, do CP). 3.1. As provas denotam que o réu tinha ciência da condição do veículo ou ao menos possibilidade real de sabê-la.
4. O delito de direção sem habilitação, tipificado no artigo 309 do CTB, possui momento consumativo no preciso instante em que o agente, desprovido da necessária habilitação legal, assume o comando do veículo e inicia sua condução. A ausência de habilitação representa estado permanente do agente, condição prévia que independe de qualquer outra circunstância. O tipo penal exige apenas que o condutor não possua a devida autorização administrativa para dirigir e que, mesmo assim, decida fazê-lo, gerando perigo de dano pela falta de capacitação técnica adequada.
5. Destaque-se que no caso concreto o perigo de dano exigido pelo art. 309 do CTB restou evidenciado pela realização de fuga em alta velocidade ao avistar a equipe policial, colocando em risco pessoas que participavam de evento no local.
6. Diante do conjunto probatório oral e pericial, resta evidente que o acusado resistiu à execução de ato legal mediante o uso de violência contra os agentes públicos, ocasionando lesão corporal ao policial militar responsável pela sua prisão em flagrante.
7. Tal circunstância afasta a plausibilidade das teses absolutórias da defesa, que sustentam resistência meramente passiva, ausência de comprovação de autoria ou insignificância da lesão.
8. A materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo encontra respaldo no auto de apreensão e no laudo pericial que atesta a funcionalidade do artefato, mas a autoria não restou demonstrada com a segurança exigida para condenação.
9. Embora os policiais relatem ter visto o réu lançar um objeto durante a fuga, o contexto da abordagem — em meio a um evento com grande concentração de pessoas — e o intervalo de tempo entre o suposto arremesso e a apreensão da arma, aliado à ausência de impressões digitais do acusado, enfraquecem a vinculação direta do réu ao armamento. Assim, persiste dúvida razoável quanto à autoria da conduta, o que impõe a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.